Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703964-04.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUCELINO DE SOUZA BAGANO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória com pedido de reparação por danos morais proposta por Jucelino de Souza Bagano, acolheu em parte os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 44454079). Jucelino de Souza Bagano informou, na petição inicial, ser cliente correntista do Banco do Brasil S.A. Alegou ter recebido uma ligação telefônica, em 6.10.2021, via aplicativo de mensagens whatsapp cuja identificação constava a logomarca do banco. Explicou que uma suposta funcionária repassou-lhe a informação de que deveria dirigir-se a uma agência física do Banco do Brasil S.A. para realizar um procedimento de segurança no caixa eletrônico. Disse ter atendido de boa fé ao comando que lhe foi solicitado. Acrescentou ter recebido uma chamada de vídeo no momento que estava em frente ao caixa eletrônico, na qual lhe foi passada informações do que fazer. Salientou ter sido surpreendido com a realização de duas transferências bancárias em benefício de terceiros nos valores de R$ 48.005,22 (quarenta e oito mil e cinco reais e vinte e dois centavos) e R$ 42.590,75 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), respectivamente. Os pedidos iniciais foram: 1) condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 90.595,94 (noventa mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) em razão do dano material sofrido; e 2) reparação a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 44453994). Banco do Brasil S.A. apresentou contestação à demanda. Afirmou, em síntese, que Jucelino de Souza Bagano encaminhou ao fraudador imagem do QR code fornecido pelo caixa eletrônico a fim de que o outro celular pudesse ter acesso à sua conta corrente. Defendeu que a posse e guarda dos cartões fornecidos pelo banco são de inteira responsabilidade dos clientes correntistas. Apontou ter havido culpa exclusiva da vítima no caso concreto (id 123943185). O benefício de gratuidade da justiça foi deferido a Jucelino de Souza Bagano (id 121455109). Sobreveio a sentença (id 44454079). O Juízo de Primeiro Grau reconheceu que a situação em análise caracteriza fraude bancária, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A fundamentação da sentença destacou que Banco do Brasil S.A. não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia no sentido de comprovar a identificação do aparelho celular pelo qual foram realizadas as transferências financeiras fraudulentas. Acrescentou não ter sido comprovado também que Jucelino de Souza Bagano repassou sua senha pessoal e biometria para que terceiros pudessem ter acesso à sua conta bancária pessoal. Os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos, na forma do art. 487, inc. I., do Código de Processo Civil, para condenar Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 90.595,94 (noventa mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) em virtude dos danos materiais sofridos por Jucelino de Souza Bagano. O pedido de reparação por danos morais foi rejeitado. Os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem pagos por Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (id 44454081). Afirma que as partes celebraram contrato de leasing, o qual foi declarado nulo pelo Juízo de Primeiro Grau. Tece considerações doutrinárias sobre a natureza do dano material segundo o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência nacional. Defende a impossibilidade de se declarar nulo o pretenso contrato de natureza fiduciária em homenagem ao princípio da autonomia da vontade. Argumenta que não pode ser condenado à restituição de valores, haja vista que natureza fiduciária da transação caracteriza relacionamento de confiança entre as partes. Preparo recolhido (id 44454083). Contrarrazões apresentadas (id 44454087). Esta Relatoria proferiu despacho para que Banco do Brasil S.A. se pronunciasse sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal apresentada nas contrarrazões ao recurso no prazo de quinze (15) dias (id 44643902). Foi juntada manifestação (id 45701585). Banco do Brasil S.A. esclarece que possui o objetivo de apurar o numerário financeiro objeto da controvérsia por meio de perícia. Defende que as razões de apelação enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença. É o relatório. A apelação em análise viola o princípio da dialeticidade, pois Banco do Brasil S.A. lastreia suas teses recursais com base na premissa equivocada de que as partes celebraram contrato de leasing. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Ressalto que não houve discussão nos autos quanto à suposta alegação do Banco do Brasil S.A. acerca de que as partes pactuaram relação contratual de natureza fiduciária. O cerne da controvérsia traduz-se no fato de que Jucelino de Souza Bagano foi vítima de fraude bancária por meio de golpistas que realizaram transações em sua conta corrente. O recurso aborda premissa fática e jurídica totalmente dissociada com a realidade dos autos. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu ter havido fraude bancária contra Jucelino de Souza Bagano, o que atrai o dever de responsabilidade civil previsto na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A apelação não impugnou especificamente referido fundamento. Limitou-se a expor que o princípio da autonomia da vontade deve ser respeitado no pretenso contrato de leasing celebrado entre as partes. Essa não é a discussão do caso concreto. Acrescento que sobredito argumento sequer consta na causa de pedir exposta na petição inicial. A causa de pedir refere-se à fraude bancária por meio de terceiros. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se o seguinte precedente: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. DIALETICIDADE. AFRONTA. PRELIMINARES. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) (Acórdão 1684464, 07144807520218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações dissociadas da narrativa dos fatos e não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem pagos por Banco do Brasil S.A. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator